Tribunal: TJMT
Processo: 1018911-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PRISÃO DECRETADA. 1. ALEGA NULIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. INICIALMENTE NÃO FOI REALIZADA. PACIENTE ESTAVA INTERNADO. SOLENIDADE LEVADA A CABO NO TEMPO E MODO DEVIDOS. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RESGUARDADAS. 2. CONVERSÃO DA PRISÃO EM DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE INCLUI EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 117 DA LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Inviável o reconhecimento de nulidade da prisão do paciente pela não realização da audiência de custódia, pois logo que ele saiu do hospital a solenidade foi levada a cabo a tempo e modo devidos, ato no qual assistido por advogado constituído, endo assegurados os seus direitos constitucionais.
2. Não há como se acolher o pedido de conversão da prisão do paciente em domiciliar, porquanto apesar de ele ter realizado recentemente uma cirurgia, não foi comprovado que se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, não havendo prova, também, da impossibilidade de tratamento no próprio estabelecimento prisional onde se ele encontra, motivo pelo qual não é possível o deferimento da substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei das Execuções Penais.
3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018911-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), ANTONIO CHIMENES DA SILVA - CPF: 206.530.851-68 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.
PRISÃO
DECRETADA
.
1.
ALEGA
NULIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA NÃO
REALIZAÇÃO DA

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
INOCORRÊNCIA
.

INICIALMENTE NÃO FOI REALIZADA. PACIENTE ESTAVA INTERNADO.
SOLENIDADE LEVADA A CABO
NO TEMPO E MODO
DEVIDOS.
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RESGUARDADAS
.
2.

CONVERSÃO DA PRISÃO EM DOMICILIAR
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PACIENTE QUE NÃO SE INCLUI EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART.
117
D
A LEI
DAS
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

3
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Inviável o reconhecimento de nulidade da prisão do paciente pela não realização da audiência de custódia, pois
logo que
ele
saiu do hospital
a solenidade foi levada a cabo a tempo e modo devidos,
ato no qual assistido por
advogado constituído
,
endo
assegurados os
seus
direitos constitucionais
.

2.
Não há como se acolher o pedido de conversão da prisão
do paciente
em domiciliar, porquanto apesar de
ele

ter realizado recentemente um
a
cirurgia
, não foi comprovado que se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, não havendo prova, também, da impossibilidade de tratamento no próprio estabelecimento prisional onde se ele encontra, motivo pelo qual não é possível o deferimento da substituição por prisão domiciliar, nos termos do art.
117
da
L
ei das
E
xecuções
P
enais
.

3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Sérgio
Batistella
, em favor de
Antonio

Chimenes
da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso
preventivamente

no dia

04 de agosto de 2023
,
por força da
sentença
prolatada no
s

a
uto
s da Ação Penal n.
0000674-44.2018.8.11.0008
,
que tramitou
no
J
uízo
3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres
/MT
,
pela
prática do crime de
estupro de vulnerável.

Sustenta
,

o
impetrante
,

que
o paciente não foi submetido à
audiência de custódia
, situação, essa, geradora de flagrante ilegalidade
. Além disso, destaca que
“já se passaram mais de 10 dias, desde a confirmação do cumprimento do mandado de prisão até o presente momento, sem que houvesse sido realizada a importante audiência de custódia, prevista no art. 13 da Resolução CNJ no 213/2015, art. 310, caput, do Código de Processo Penal, razão pela qual resta configurado nítido constrangimento ilegal e por fim, nenhuma autoridade judicial presenciou a situação do paciente para que pudessem ser tomadas as medidas necessárias e corretas o que ensejou a impetração do presente writ.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura
, ou
“alternativamente, que seja concedida a prisão domiciliar ou outra medida cautelar, mesmo que monitorado, para os cuidados médicos por eles prescritos sob responsabilidade de seus familiares.”

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pelo Desembargador
P
lantonista José
Zuquim
Nogueira por intermédio das razões encontradiças no ID 178880672. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 179167180, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e
afirmou
que
“
No dia 14/08/2023, aportou ao feito notícia de que foi cumprido o mandado de prisão nesta Capital no dia 04/08/2023, bem como que o apenado não foi submetido à audiência de custódia, uma vez que estava internado para procedimento cirúrgico”
, em razão disso, designou o dia 18
de agosto de
2023 para que fosse realizada a citada
solenidade.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
180021657
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito
à ilegalidade

da prisão
do paciente
em razão da não realização da audiência de custódia, tem-se que
essa alegação não tem consistência,
porquanto
da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no
SEEU
,
foi constat
ado

que a
assentada
foi realizada
no dia

18 de agosto de 2023
,
tendo sido
respeitados todos os

seus
direitos,
isso sem contar que,
naquele ato
solene
,
ele
foi assistido
pelo seu advogado,
ora impetrante.

A propósito, observa-se
destes
autos

que a audiência apenas não foi realizada de imediato, uma vez que o paciente estava internado, para
se
recuperar de um procedimento cirúrgico.

Além disso, a
cerca do tema, c
abe ressaltar também que, ainda que não tivesse ocorrido a audiência de custódia, a simples falta
desse
ato solene, por si só, não enseja nulidade da decretação da prisão preventiva, tal como já decidiu
este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo resumido
:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – SUSTENTADA ILEGALIDADE DA PRISÃO – SEGREGAÇÃO DECORRENTE DE PRISÃO PREVENTIVA – DESNECESSIDADE DA SOLENIDADE JUDICIAL - PRECEDENTES – 2. DO DECRETO CONSTRITIVO – PRESENTES OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PERICULOSIDADE DO AGENTE E ELEVADA POTENCIALIDADE LESIVA DO EVENTO CRIMINOSO REVELADAS PELA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA NA POSSE DO PACIENTE (MAIS DE 31KG) – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 25 DA TCCR/TJMT – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 3. ORDEM DENEGADA.
1 – Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a não realização de audiência de custódia, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão preventiva se observadas as garantias processuais e constitucionais do investigado ou acusado” (
AgRg
no HC n. 745.061/GO, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 31/8/2022). Ademais, infere-se da presente hipótese que não ocorreu prisão em flagrante, encontrando-se o paciente segregado em decorrência de decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado pelo Juízo competente, a afastar a necessidade de realização de audiência de custódia
; 2 – É legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, revelada pela considerável quantidade de narcóticos transportada no veículo conduzido por ele, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para acautelar a ordem pública, a satisfazer o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado, pois, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para salvaguardar a coletividade já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas;3 – Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.
(N.U 1026488-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 01
.
03
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
08
.
03
.
2023)

Destacamos

No
que diz respeito
ao estado de saúde do paciente e
a
possível prisão domiciliar, nestes autos não ficou demonstrado que
ele
faz
jus
a e
s
ta benesse

(
art. 117 da L
ei das
E
xecuções
P
enais
)
. Aliás, não existe nestes autos qualquer prova idônea
que indique a existência de doença grave, tampouco a impossibilidade de

seu
tratamento/acompanhamento intramuros.

Com efeito,
o
juízo
das execuções penais ao
realizar a audiência de custódia, indeferiu o pedido de prisão domiciliar
do paciente
pontuando que

[...] De igual modo, o referido relatório médico indica que o apenado se encontra “sem queixas álgicas abdominais, aceitando dieta, deambulando normalmente. Eliminações fisiológicas presentes. Marcadores infecciosos em queda.” Ao final, o documento recomenda a necessidade de proceder com cuidados com a ferida, consistente em lavagem e troca de curativos. Ademais, consoante relatado alhures, questionado em relação à sua saúde, o recuperando relatou que foi realizada a limpeza e troca dos curativos, conforme recomendação médica. Ora, em que pese a defesa sustente a existência de causa impeditiva da manutenção do apenado no cárcere, as informações médicas constantes nos autos e apresentadas pelo próprio recuperando indicam que ele tem recebido o atendimento necessário. Logo, ao menos por ora, não há que se falar em concessão do benefício em tela, tendo em vista a inexistência de elementos que indiquem com exatidão a existência de doença grave, tampouco a impossibilidade de tratamento/acompanhamento intramuros.
[...]

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Antonio

Chimenes
da Silva
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023